Tribunal: STF
Processo: HC 65016
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-25
Data de publicação: 1987-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. QUESITOS (NULIDADE). DEFESA PUTATIVA.
DEFESA PROPRIA. INCOMPATIBILIDADE.
RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE PELOS JURADOS O QUESITO RELATIVO A
DEFESA PUTATIVA, AFASTA-SE O QUE SE REFERE A DEFESA PROPRIA
(ART. 484, IV, CPP), IMPONDO-SE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, POR FORÇA
DO ARTIGO 564, III, K, E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
'WRIT' DEFERIDO.